Tribunal: TJSP
Processo: 1518570-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico privilegiado – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Regime aberto – Possibilidade – Crime não hediondo, o que de todo modo não determinaria equipamento fechado – Súmulas 718 do STF e 440 do STJ.
3. Substituição – Requisitos preenchidos – Óbice legal declarado inconstitucional pelo STF.